Tribunal: TJSP
Processo: 0005903-66.2014.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010 – MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS – Sentença que julgou extinta a execução fiscal. Recurso interposto pelo Município.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo – Descabimento – Impossibilidade de redirecionamento contra espólio ou sucessores quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução fiscal – Inteligência da

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010 – MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS – Sentença que julgou extinta a execução fiscal. Recurso interposto pelo Município.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo – Descabimento – Impossibilidade de redirecionamento contra espólio ou sucessores quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução fiscal – Inteligência da Súmula 392 e precedentes do STJ e do TJSP.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005903-66.2014.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
COSMÓPOLIS,
é
apelado
VALTER
ZACHARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005903-66.2014.8.26.0150 -Voto no 14078
2
VOTO No.: 14078
APELAÇÃO No.: 0005903-66.2014.8.26.0150
COMARCA DE COSMÓPOLIS
APELANTE: MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS
APELADO: VALTER ZACHARIAS
JUÍZA DE 1° GRAU: MARIA THEREZA NOGUEIRA PINTO
EMENTA
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010
MUNICÍPIO DE
COSMÓPOLIS
Sentença que julgou extinta a
execução fiscal. Recurso interposto pelo Município.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo
Descabimento Impossibilidade de redirecionamento
contra espólio ou sucessores quando o falecimento se dá
antes do ajuizamento da execução fiscal
Inteligência
da Súmula 392 e precedentes do STJ e do TJSP.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE
COSMÓPOLIS contra a r. sentença de fls. 14/14v, cujo relatório se adota e que julgou
extinta a execução fiscal ajuizada contra VALTER ZACHARIAS, nos termos do artigo
174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e do artigo 487, inciso II, do Código
de Processo Civil de 2015.
Em suas razões recursais (fls. 19/23), Município sustenta que não houve
prescrição, uma vez que não foi notificado para dar andamento ao processo. Aduz que o
executado encontra-se falecido, o que não foi comunicado na prefeitura. Argumenta que a
prescrição não foi alegada no processo. Alega que a exequente não tem culpa pela tardança
de informações em relação ao executado falecido. Alega que o IPTU é obrigação propter
rem, cabendo a inclusão do espólio. Requer a reforma da r. sentença, com o consequente
prosseguimento a execução fiscal.
Vieram as contrarrazões (fls. 35/37).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O título executivo na execução fiscal.
A execução, seja de que natureza for, tem como base um título executivo, o qual
pode ser judicial, caso em que a execução é denominada de “fase de cumprimento de
sentença”; ou extrajudicial.
Entre os títulos executivos extrajudiciais se encontra a Certidão de Dívida Ativa
(CDA), como reza o Código de Processo Civil de 2015:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005903-66.2014.8.26.0150 -Voto no 14078
3
IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos
inscritos na forma da lei; [...]
O título executivo não se confunde com o crédito que ele representa.
Na lição de Enrico Tullio Liebman o título executivo é um ato que a lei entende
satisfazer aos rigores de certeza de forma a possibilitar a execução judicial, sem a prévia
cognição, mas também sem impedir a defesa do executado, na forma da lei.
Ressalta o mesmo mestre que a eficácia do título executivo se manifesta somente
dentro do processo de execução, ensinando que essa situação de direito processual não se
confunde e nem interfere com a situação de direito material existente entre as partes.
Assim, no campo fiscal, a eventual irregularidade da CDA não significa
irregularidade do crédito tributário, o qual permanece incólume, salvo se atingido por
situações que, como ele, sejam também de direito material, exemplificando-se com a
prescrição e a decadência.
Essa diferenciação é importante porque a questão que nos propomos tratar exige
essa distinção para uma melhor interpretação do significado da súmula 392 do Superior
Tribunal de Justiça.
Contudo, a exegese deve ser feita tendo-se em mente o ensinamento de Cândido
Rangel Dinamarco:
“[...] em primeiro lugar é indispensável que o sistema esteja preparado
para produzir decisões que sejam capazes de propiciar a tutela mais
ampla possível aos direitos reconhecidos [...]. Onde for possível produzir
precisamente a mesma situação que existiria se a lei não fosse
descumprida, que sejam proferidas decisões nesse sentido e não outras
meramente paliativas.” (grifo nosso)
No caso da execução fiscal a situação que existiria se a lei não fosse descumprida
seria a satisfação do credor público e isso deve estar na mente do julgador quando decide
nessas situações.
A súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
A importância da jurisprudência no Brasil tem crescido exponencialmente com
cada vez maior vinculação das instâncias inferiores às decisões das superiores, o que nos
tem aproximado do sistema de direito conhecido como “common law” e nos afastado do
denominado sistema europeu continental, passando-se aqui a termos um sistema híbrido.
Assim, mesmo a jurisprudência não sumulada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça hoje tem um forte caráter vinculante, pois a decisão que a
contrariar está até sujeita a reclamação perante aqueles tribunais.
Portanto, a súmula não pode ser desconsiderada sob a alegação de que não seja
vinculante e diz ela:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005903-66.2014.8.26.0150 -Voto no 14078
4
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
A súmula se divide em três partes:
1.
Uma que permite a substituição da CDA, até a prolação da sentença de
embargos;
2.
Outra que limita essa permissão aos erros materiais ou formais; e
3.
Outra que veda a modificação do sujeito passivo da execução.
A questão que se deve enfrentar é o significado dessa vedação.
Alteração ou mudança do sujeito passivo da execução.
Como se pode observar a súmula veda alteração ou mudança no polo passivo da
execução.
A regra é que só se pode executar aquele contra quem se tem um título executivo
judicial ou extrajudicial, sendo a CDA título extrajudicial, como apontado acima, e o
objetivo da súmula é manter a higidez de tal título.
Estaria a súmula revogando o Código Tributário Nacional?
Pode-se alegar que a aplicação da súmula tornaria letra morta o disposto nos
artigos que tratam de sucessão ou responsabilidade tributária no Código Tributário
Nacional, mas tal não se dá.
Com efeito, o Código Tributário Nacional é norma de Direito Material e a súmula
é regra de Direito Processual, pois trata apenas do título executivo, no caso a CDA.
O fato de na execução não se poder alterar o polo passivo não impede que, com
base no Código Tributário Nacional a Fazenda ofereça nova execução.
Para evitar a ocorrência da prescrição ou decadência se deve aprimorar os
cadastros e mecanismos de lançamento e criação das CDAs, não se podendo responsabilizar
a súmula por defeitos na área de administração tributária.
No caso de falecimento antes da execução o Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de não permitir a alteração do polo passivo:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA
DEVEDOR
JÁ
FALECIDO.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO
DA
EXECUÇÃO
PARA
CONSTAR
O
ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. [...] 3. Naturalmente,
sendo o espólio responsável tributário na forma do art. 131, III, do
CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor com
citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre no
curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos onde a
morte precedeu a execução. 4. Recurso especial não provido. (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005903-66.2014.8.26.0150 -Voto no 14078
5
1222561/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 25/05/2011) (grifo
nosso)
O entendimento desta C. Câmara não é diferente:
EMBARGOS ÀS EXECUÇÕES FISCAIS IPTU Exercícios de 1987
a 1991, 1993, 1995, 1996 e 1998 Município de Peruíbe Extinção pela
impossibilidade de substituição da CDA, quanto ao executado

Ilegitimidade de parte
Extinção da execução em primeiro grau

Ajuizamento de Inventário e Partilha em nome do executado bem
antes da propositura das execuções Executado que não participou
da constituição dos créditos Inadmissibilidade de redirecionamento
contra o espólio quando o falecimento se dá antes da citação Súmula
392 e precedentes jurisprudenciais, ambos do STJ Sentença mantida
Apelo da municipalidade não provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito
Público, Apelação no 0004056-05.2009.8.26.0441, Rel. Silva Russo, j.
22/05/2014) (grifo nosso)
Como se vê, se a morte ocorrer no curso da execução o redirecionamento é viável,
tanto para o espólio quanto para os sucessores, considerando a regra denominada de direito
de “saisine”. Neste sentido também o entendimento desta Colenda Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Taxa de licença para localização
e funcionamento dos exercícios de 1999 a 2003
Execução fiscal
interposta em outubro de 2004 Citação ocorrida por carta com Aviso de
Recebimento em 06/01/2005
Interrupção do prazo prescricional

Falecimento do executado no curso da ação ocorrido em abril de 2005
segundo informações do oficial de justiça. 1) Prescrição intercorrente não
caracterizada Ausência de paralisação do feito por período superior a
cinco anos Precedentes do STJ. 2) Espólio que foi incluído no polo
passivo em 16/11/2009
Posterior notícia de partilha dos bens
deixados pelo executado ocorrida em agosto de 2006, com sentença
transitada em julgado em 20/09/2006 - Pedido de inclusão os
herdeiros no polo passivo da execução fiscal em janeiro de 2011

Possibilidade Inteligência do art. 131, II do CTN - Sentença reformada
- Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação no
0013594-32.2004.8.26.0361, Rel. Eutálio Porto, j. 28/11/2013) (grifo
nosso)
O CASO DOS AUTOS
No caso dos autos, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu no dia 01/12/2014
(fls. 01).
Ocorre que o executado faleceu em 17/08/1997, antes do ajuizamento da execução
fiscal, conforme certidão de óbito de fls. 30.
Dessa forma, como visto, não é possível a alteração do polo passivo, nos termos da
Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, sendo o caso de se manter a r. sentença.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005903-66.2014.8.26.0150 -Voto no 14078
6
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR